Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-46.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA - EXTRAÇÃO DE LÁTEX – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DOS AUTORES – CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES – LAUDO PERICIAL
1 – Resolução contratual prevista em contrato e exercida corretamente ante o inadimplemento por parte dos autores. Quitação outorgada pelos autores contra a qual não se insurgiram.
2 – Laudo pericial concludente a respeito da perda de

Ementa:
APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA - EXTRAÇÃO DE LÁTEX – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DOS AUTORES – CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES – LAUDO PERICIAL
1 – Resolução contratual prevista em contrato e exercida corretamente ante o inadimplemento por parte dos autores. Quitação outorgada pelos autores contra a qual não se insurgiram.
2 – Laudo pericial concludente a respeito da perda de produção devida à inobservância do sistema e sangria e do consumo excessivo de casca. Desídia imputável aos autores.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-46.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que são apelantes
WILTON DA LUZ DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), JEFERSON SILVA DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA) e JACKSON SILVA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado VITOR CESAR BOVINO E OUTROS – CONDOMÍNIO FAZENDA
ALVORADA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000432-46.2018.8.26.0430
APELANTES: WILTON DA LUZ DE JESUS, JEFERSON DA SILVA DE JESUS e
JACKSON SILVA DE JESUS
APELADO: VITOR CESAR BOVINO - CONDOMÍNIO FAZENDA ALVORADA
COMARCA: PAULO DE FARIA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. DIEGO GOULART DE FARIA
(cfm)
EMENTA
APELAÇÃO
PARCERIA AGRÍCOLA - EXTRAÇÃO DE
LÁTEX

RESOLUÇÃO
CONTRATUAL

INADIMPLEMENTO DOS AUTORES CULPA EXCLUSIVA
DOS AUTORES LAUDO PERICIAL
1
Resolução contratual prevista em contrato e exercida
corretamente ante o inadimplemento por parte dos autores.
Quitação outorgada pelos autores contra a qual não se insurgiram.
2 Laudo pericial concludente a respeito da perda de produção
devida à inobservância do sistema e sangria e do consumo
excessivo de casca. Desídia imputável aos autores.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.271/274,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por força da
sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O D. Magistrado a quo adotou o laudo pericial, asseverando que os autores
não souberam realizar a extração do látex de forma correta, reduzindo a vida útil da
seringueira e a colheita do produto, vindo a prejudicar a atividade empresarial do réu.
Asseverou que o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes prevê a possibilidade
de resolução contratual do contrato nas hipóteses de perda de produção por inobservância
do sistema de sangria, bem como no caso da profundidade da sangria provocar ferimentos
nas árvores e no consumo excessivo de casca. Diante disso, avaliou ser o caso de
improcedência da ação, visto que os autores foram os responsáveis pelo término da
parceria.
Irresignados, os autores apelaram (fls.277/285)

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000432-46.2018.8.26.0430
Aduziram os autores, em suma, que há provas suficientes demonstrando não
serem os culpados pelo término da parceria.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de indenização por rescisão unilateral sem justa causa
cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que os autores pleiteiam a
condenação do réu ao pagamento de R$24.000,00, a título de rescisão unilateral imotivada,
e R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
Infere-se da narrativa inicial que os autores formalizaram Contrato de Parceria
e Exploração Agrícola- Extração de Borracha Natural junto ao réu, com início em 1.9.2017 e
término previsto para o dia 31.8.2018. Conforme expresso na cláusula contratual 1.2 (fls.
20), cada um dos autores ficaria responsável por uma gleba, composta por
aproximadamente 3.000 árvores de seringueira, já em processo de produção.
Os autores alegam que vinham desempenhando suas atividades
adequadamente, mas foram notificados, em 31.2.2018, que o contrato seria rescindido, sob
o argumento de descumprimento da cláusula 5, alíneas “b” e “d”. Com a rescisão contratual
unilateral, cada autor recebeu o valor de R$220,00 a título de indenização.
Pois bem.
O Contrato de Parceria e Exploração Agrícola - Extração de Borracha Natural,
firmado entre as partes possuía como objeto a produção e extração de borracha natural.
No dispositivo 5.1 do referido documento era previsto que este poderia ser
resolvido motivadamente (fls. 22), observando que a parte infratora fosse notificada
previamente, com prazo mínimo de dez dias para recompor o prejuízo ou sanar o vício que
daria causa a rescisão motivada, nas hipóteses expostas.
Em vista disso, o réu, ao rescindir o contrato firmado, em janeiro de 2018,
justificou que tal iniciativa se deu em virtude da perda de produção, e que esta, por sua

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000432-46.2018.8.26.0430
vez, ocorreu em razão da não observância do sistema de sangria previsto na cláusula
01.4 e consumo excessivo de casca, como já disposto no artigo 05.1, mencionado acima.
A fim de esclarecer os danos causados pelos autores, foi produzida prova
pericial, a qual concluiu que “um exemplo do alto consumo de casca seria as fotos 1, 2 e 3,
onde o requerente chegou a sagrar a 7cm na parte superior da geratriz e de 9 a 10cm da
parte inferior da geratriz no período de 5 meses não tendo um alinhamento correto da
geratriz superior com a inferior, com isso tendo um elevado consumo de casca e
diminuindo a produção e a vida útil da planta” e “chegando à parte inferior da geratriz o
mesmo puxava a faca de sangria para baixo e assim dando um altíssimo consumo de casca,
sendo que o correto seria que o requerente trabalhasse alinhado desde a geratriz superior
com a inferior e com o mesmo alinhamento e consumo de casca de 1,5mm por sangria
(tolerância de no máximo de 2mm e se painel estiver bem úmido devido a chuvas) e com
uma média mensal de 1,2cm. No sistema D4 que consiste em sangrar seringueira de 4 em 4
dias, em que o requerente trabalhou 5 meses na propriedade, o mesmo deveria sangrar 6cm
por planta, no período de 5 meses em que trabalhou na fazenda” (fls.245/254)
Sendo assim, não há dúvidas quanto ao fato de que os autores são
responsáveis pela redução da produção da borracha natural e do consumo excessivo da
casca, justificando a resolução contratual. Além disso, os autores ainda foram indenizados
no valor de R$220,00 para cada, e assinaram termo de quitação, sendo contraditória a
cobrança de indenização após a outorga de quitação.
No mais, no que tange a impugnação dos autores sobre o laudo pericial, se
estivessem em desacordo ao analisado pelo Sr. Perito, deveriam ter se manifestado no
prazo de 15 dias. Contudo, mantiveram-se inertes sobre o documento.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora